Tribunal: TJES
Processo: 5000601-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000601-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Observo que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer que a matéria relativa ao pagamento dos honorários advocatícios já teria sido tratada no agravo de instrumento nº 5002878-76.2021.8.08.0000, inclusive apresentando a ementa do acórdão que julgou a questão.

3. Verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – obscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000601-53.2022.8.08.0000

EMGTE: PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pela PREVIDENCIA USIMINAS,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão de ID 3961500, através do qual esta egrégia Quarta Câmara entendendo que a matéria relativa ao pagamento dos honorários advocatícios pelo fundo Femco/Cosipa já teria sido analisado, estando preclusa, e que matérias relacionadas ao excesso da execução, não teriam sido tratadas na decisão hostilizada, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais ID 4152206, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão com base no fundamento de que não analisou o argumento de que os honorários advocatícios não podem ser suportados pelo fundo FEMCO/COSIPA, não havendo solidariedade entre os fundos. Requer, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer que a matéria relativa ao pagamento dos honorários advocatícios já teria sido tratada no agravo de instrumento nº 5002878-76.2021.8.08.0000, inclusive apresentando a ementa do acórdão que julgou a questão.
Segue trecho do acórdão:

No tocante ao argumento de que o patrimônio do fundo Femco/Cosipa não pode ser atingido para pagar os honorários advocatícios, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual “o acessório segue o principal”, observo que essa matéria já foi objeto do agravo de instrumento nº 5002878-76.2021.8.08.0000, através do qual esta Quarta Câmara refutou a tese apresentada naquela oportunidade, e repedidos agora, expondo as seguintes considerações:[...]

O acórdão julgado à época, por unanimidade de votos, para Negar Provimento ao recurso da PREVIDÊNCIA USIMINAS restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. TENTATIVA DE OPOR AO ADVOGADO, TITULAR DO CRÉDITO, A INDISPONIBILIDADE USUALMENTE ALEGADA EM DESFAVOR DOS PARTICIPANTES DO FUNDO (EX-FUNCIONÁRIOS DA COFAVI). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA REVESTIDA DE AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO EXIGIDA PELO ARTIGO 854, § 2º, DO CPC/2015. MATÉRIAS ALEGADAS EM ACLARATÓRIOS DIVERSAS DAQUELAS CATALOGADAS NO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O advogado ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes.

II- No tocante à inobservância do procedimento descrito na lei processual para o bloqueio de ativos financeiros, assiste razão à Agravante, porque o Órgão “a quo” se desviara completamente dos parágrafos 2º e 5º do art. 854 do CPC/2015, os quais exigem não só a intimação do executado acerca da indisponibilidade dos seus bens, mas, também, a conversão da indisponibilidade em penhora.

III- O fato de se tratar de valor incontroverso não afasta a aplicação do art. 854 do CPC/2015, porque, ainda assim, pode ocorrer o bloqueio de valores impenhoráveis ou mesmo a indisponibilidade excessiva de ativos, situações extremamente corriqueiras no cotidiano forense que podem ser rechaçadas com o emprego das medidas previstas no dispositivo processual em questão.

IV- A despeito da inobservância do procedimento do art. 854 do CPC pelo Juízo a quo, a Agravante não demonstrara ter sofrido nenhum prejuízo processual, porque suas matérias de defesa, além de divorciadas daquelas previstas no § 3º do referido dispositivo, revelam-se manifestamente inconsistentes, sobretudo quando tenta opor a pessoa que nunca mantivera relação contratual consigo as mesmas limitações patrimoniais arguidas em desfavor dos ex-funcionários da antiga COFAVI.

V- De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência os princípios da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

VI-Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002878-76.2021.8.08.0000, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2021).

Ressalte-se
que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.